Tribunal: CARF
Processo: 10120.721682/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721682/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
GARY ALANO BURELI BURRELL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUÉIS.
INFORMAÇÕES
PRESTADAS EM DIMOB.
O contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea suficiente a
demonstrar a incorreção dos valores apurados através de DIMOB. Por esse
motivo, tem-se como correta a omissão de rendimentos apontada pela
fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 65-67) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte apresentou confissão de erro da BR Malls Administração e
Comercialização LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721682/2012-27
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721682/2012-27

b) O contribuinte aparece como administrador na DIMOB, sendo que ficou
provado que o mesmo apenas tem ações e não exerce, muito menos tem
condições físicas e de saúde para esse tipo de função e nem recebe nada
como consta em anexo;
c) Foi desconsiderado o documento em que a BR Malls admite que informou
equivocadamente os valores recebidos pelo recorrente. Foi solicitada e
apresentada DIMOB retificadora que confirma o quanto alegado pelo
recorrente; e
d) O contribuinte vem pagando o parcelamento do débito desta Notificação
de Lançamento.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Desta forma solicito mais uma vez que seja revisado com a própria empresa os valores
declarados para que o contribuinte pare de pagar o imposto indevido e corrijam o erro o
mais rápido possível, inclusive não colocando indevidamente o nome dele na DÍVIDA
ATIVA, pois isso acarretaria danos morais e materiais.
O contribuinte é um Sr. de idade e merece respeito. Tem necessidades especiais e está
sempre precisando de certidão negativa junto à Receita Feral.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 68); ii)
Cópias de documentos dos autos (fls. 69-73); iii) Comunicação da empresa BR Malls (fl. 74); iv)
Ata de assembleia geral do condomínio Goiânia Shopping (fls. 75-78); v) Documentos pessoais
(fl. 79).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2010/349094545094509 (fls. 36-42) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Gary Alano Bureli Burrell (CPF no 399.619.748-91), referente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2009. A autuação alcançou o montante de R$
108.243,77 (cento e oito mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 20/01/2012 (fls. 29 e 30).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 39 e 40):
Omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa
jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ******* 191.562,65, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda na fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ ****** 0,00.
Valores apurados com base nas informações da imobiliária BR Malls, através da
DIMOB.
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721682/2012-27

Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99.
[...]
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas - aluguéis e outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, contatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titulas e/ou dependentes, no
valor de R$ ****** 11.613,80, informados na declaração de informações sobre
atividade imobiliária (DIMOB) pela(s) administradora(s) ou em outros documentos. Na
apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53, 106, inciso IV e 109 do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Complementação da descrição dos fatos: Valores apurados com base nas informações
da imobiliária BR Malls, através da DIMOB.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Consultas através de
sistema informatizado da RFB em nome do contribuinte (fls. 23-28); e ii) Relativos à declaração
de ajuste anual do contribuinte - exercício de 2010 (fls. 31-35).
O contribuinte apresentou impugnação em (fls. 2 e 3) alegando que:
a) O contribuinte já respondeu a primeira notificação e informou que a única
origem de seus rendimentos é o aluguel pago pela empresa Goiânia
Shopping (CNPJ no 37.880.861/0001-11), relativo a imóvel indicado no
item 1 da declaração de bens e direitos;
b) “[...] o valor do imposto foi interpretado de forma errada, R$ 203.176,45
[...] com o título de ‘Omissão de Rendimentos Apurada’ representa o
único valor que o contribuinte e sua ex-esposa têm como renda tributável,
onde o valor de R$ 71.569,42 [...] já esta incluído, uma vez que o mesmo
recebe apenas 50% [...] dos rendimentos a título de aluguel, sendo que sua
ex-esposa recebe os outros 50% [...], deste total de R$ 203.176,45,
conforme documento assinado pelo Superintendente Fabiano Batista, com
o nome de Controle de Remessas - 2009 em anexo”.
c) “O contribuinte retifica a informação que seu aluguel provem da empresa
Goiânia Shopping [...], conforme consta na sua declaração e bens e
direitos imposto de renda com o valor total de R$ 102.242,03 [...] no ano
de 2009, sendo este o único rendimento do contribuinte”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópias de
documentos dos autos (fls. 4-9); ii) Procuração (fl. 10); iii) Documentos pessoais (fls. 11-14); iv)
Controle de Remessas - 2009 do Goiânia Shopping (fl. 15); v) Declaração de ajuste anual do
contribuinte - Exercício de 2010 (fls. 16-20); e vi) Requerimento de impugnação (fl. 21).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721682/2012-27

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-56.034, de 15 de fevereiro de 2016 (fls. 47-50), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa físicas ou jurídicas correspondem aos
valores brutos recebidos deduzidas as taxas de administração. Na constância da
sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de 50%
dos produzidos pelos bens comuns, podendo, opcionalmente, serem tributados em sua
totalidade, em nome de um dos cônjuges. A opção é feita quando da entrega da
Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, em 13/04/2016, foi apresentada
manifestação do contribuinte (fl. 82) requerendo a juntada de recibo de DIMOB retificadora (fl.
83). O mesmo se repete às fls. 87 e 88.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 08 de março de 2016 (fl. 63), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 07 de abril de 2016 (fls. 64-67). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
O contribuinte reafirma que houve equívoco por parte da administradora MR
Malls ao emitir as DIMOB referentes ao ano calendário de 2009, de forma que os valores por ele
recebidos a título de aluguéis foram indevidamente aumentados - quando o verdadeiro montante
seria aquele correspondente ao documento de fl. 15.
A esse propósito, o contribuinte apresentou recibos de DIMOB retificadoras
apresentadas pela BR Malls. Entretanto, tais documentos não apresentam quaisquer valores
referentes às operações imobiliárias do contribuinte, de forma que não se prestam a confirmar os
montantes de fl. 15.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721682/2012-27

Nesse sentido, entendo corretas as afirmações da DRJ, as quais tomo por razão de
decidir:
Inicialmente, cabe destacar que as deduções permitidas dos rendimentos de aluguéis são
as previstas no artigo 50 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, quando
obrigação do locador:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;(grifei)
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Tais deduções somente são possíveis se o ônus for do locador e se os bens forem
comuns, ou seja, o regime de casamento deve ser o de comunhão de bens e os
rendimentos dos bens comuns devem ser declarados 50% na DAA de cada cônjuge ou
opta-se pela tributação da totalidade dos bens na DAA de um dos cônjuges, conforme
especificado na pergunta 202 da publicação Perguntas e Respostas do exercício 2010,
ano-calendário 2009:
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS
202 –Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por tributar
100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de um dos
cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na declaração
de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda –
RIR/1999, art. 6o e parágrafo único).
Deve ser observado que o entendimento supracitado encontra respaldo nos artigo 6o ao
10o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto no 3.000/1999), como segue:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721682/2012-27

Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Declaração em Conjunto
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Seção III
Dissolução da Sociedade Conjugal
Art. 9o No caso de dissolução da sociedade conjugal, por morte de um dos cônjuges,
serão tributadas, em nome do sobrevivente, as importâncias que este perceber de seu
trabalho próprio, das pensões de que tiver gozo privativo, de quaisquer bens que não se
incluam no monte a partilhar e cinqüenta por cento dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns, observado o disposto no § 3o do art. 12 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 68).
§ 1o Tratando-se de separação judicial, divórcio, ou anulação de casamento, a
declaração de rendimentos passará a ser apresentada em nome de cada um dos
contribuintes.
§ 2o No caso de separação de fato, deverão ser observadas as disposições contidas nos
arts. 6o a 8o.(grifei)
Seção IV
União Estável
Art. 10. O disposto nos arts. 6o a 8o aplica-se, no que couber, à união estável,
reconhecida como entidade familiar (CF, art. 226, § 3o, e Lei no 9.278, de 10 de maio de
1996, arts. 1o e 5o).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.830 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721682/2012-27

No presente caso, o contribuinte alega que parte dos rendimentos foram declarados na
DAA da ex-esposa e, portanto, enquadra-se no § 2o do artigo 9o, supondo-se que a
separação seja de fato. Nestas condições há necessidade de comprovar que os bens
pertencem ao casal (escrituras, contratos de compra e venda, etc.). Além disto, o regime
de casamento deve ser com comunhão universal de bens e direitos e/ou parcial se os
bens foram adquiridos após o casamento.
Verifica-se, ainda, que os rendimentos foram informados pela BR MALLS
ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA, CNPJ no 02.299.270/0001-70,
onde aparece como locador o sr. Gary Alano Bureli Burrel em 209 locações, entre
pessoas físicas e jurídicas, das quais auferiu rendimento no ano de 2009 no montante de
R$296.150,14, valores estes informados pela administradora na DIMOB e dos quais
pode ser deduzidas as comissões pagas no valor de R$21.404,27, ou seja, um valor
tributável de R$274.745,87 menos o valor oferecido à tributação na DAA do exercício
2010, ano-calendário 2009 de R$71.569,42 tem-se a omissão de receita no valor de
R$203.176,45 que corresponde a soma dos rendimentos omitidos recebidos de pessoas
jurídicas no valor de R$191.562,65 e de pessoas físicas no valor de R$11.613,80.
O documento da folha 15, Controle de Remessas – 2009, emitido pelo Condomínio
Goiânia Shopping, CNPJ no 37.880.861/0001-11 está em desacordo com a informação
da administradora dos imóveis do notificado e, portanto, não pode ser aceito como
prova dos rendimentos recebidos. Portanto, não comprova o contribuinte que os bens
que deram origem aos rendimentos são de propriedade comum do casal ou que os
mesmo foram adquiridos na constância do casamento e que o mesmo permite o uso em
comum dos bens. Além de não ter informado integralmente os rendimentos decorrentes
dos imóveis locados.
Por essas razões, entendo que deve ser mantido o crédito cobrado.
Conclusão]
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital